Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO EM CONTA EQUIVOCADA. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores transferidos por equívoco aos réus, condenando-os a restituírem a quantia com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic. A apelante sustenta que recebeu os valores de boa-fé, acreditando serem oriundos de um inventário litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante deve restituir os valores recebidos indevidamente; e (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé afasta a obrigação de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante desconhecia a origem dos valores depositados em sua conta e alegou boa-fé, acreditando serem oriundos de um processo de inventário. No entanto, a boa-fé não afasta a obrigação de ressarcimento, conforme art. 884 do Código Civil, que impede o enriquecimento sem causa.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a restituição de valores indevidamente recebidos é obrigatória, mesmo que tenha havido boa-fé de ambas as partes, conforme REsp 1657428 / PR.
5. O lapso temporal de 2 anos desde a transferência dos valores não obsta a obrigação de devolução, pois não se operou o instituto da prescrição, que seria de 3 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A restituição de valores indevidamente recebidos é obrigatória, mesmo que tenha havido boa-fé de ambas as partes."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1657428 / PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 15/05/2018, p. 18/05/2018.